Tribunal: TJDFT
Processo: 0731595-92.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0731595-92.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIGUEL ALVES DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O A parte agravante opôs os embargos de declaração ID 70017612 contra a decisão desta Relatoria que determinou a suspensão do recurso até o julgamento do Tema Repetitivo 1300 Cito a decisão impugnada (ID 69647150): A Primeira Seção do do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 16.12.2024, afetou os Recursos Especiais n. 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.300, com delimitação da seguinte questão controvertida: "Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do Pasep correspondem a pagamentos ao correntista". Na ocasião, o colegiado determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão e tramitem no território nacional, conforme o Art. 1.037, II, do CPC. Isso posto, determino a suspensão da tramitação do presente recurso, em atendimento à ordem emanada do eg. STJ, até o julgamento do Tema 1.300. Cumpra-se. Decorrido o prazo suspensivo, certifique-se e tornem conclusos os autos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso apenas no efeito devolutivo (art. 1.026, CPC). A parte embargante sustenta: 1) a inaplicabilidade do Terma Repetitivo 1300; 2) Que o processo foi ajuizado em outubro de 2023; 3) Afirma não haver relação de consumo entre as partes, sendo necessário realizar a distinção dos casos. As alegações da parte não se sustentam porque não foi evidenciada qualquer omissão, contradição ou contradição na decisão impugnada. Em realidade, a parte deseja a reforma da decisão para que seja encampada a tese que deseja, providência incompatível com os embargos declaratórios. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ afetou os Recursos Especiais no 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323, de relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento sob o rito dos repetitivos, conforme previsão do art. 1.036 e seguintes do CPC e do art. 257-C do RISTJ. Nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC, houve a determinação de suspensão de tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, cujos objetos coincidam com a seguinte tese controvertida: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.” Nesse aspecto, na fundamentação dos embargos declaratórios, a parte agravante explica que “considerando que o ônus probatório compete ao autor, a própria parte reconhece o ônus que lhe compete, o que se evidencia pela juntada do extrato PASEP, quando do ajuizamento da ação, o que se comprova do documento de id 174906317 e seguintes” (ID 70017612, p. 3). Esse é exatamente o ponto a ser verificado na sede do repetitivo, o que evidencia a similitude entre o processo paradigma e o processo suspenso. Além disso, os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Julgo que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos declaratórios. CARLOS MARTINS Relator